Tribunal: STF
Processo: HC 59478
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME CONTINUADO. EM
RECLAMANDO EXAME DE FATOS E CIRCUNSTANCIAS COMPLEXAS, A UNIFICAÇÃO
DE PENAS MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM
VARIOS CRIMES DE ROUBO NÃO E COMPORTAVEL NO RITO SUMARISSIMO DO
"HABEAS CORPUS". "HABEAS CORPUS" DENEGADO.